Tribunal: TJDFT
Processo: 0714486-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO DOS NOVOS TERMOS. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. IRRETROATIVIDADE DA LEI. SUSPENSÃO DO FEITO. INCABÍVEL. PROCESSO EM FASE INSTRUTÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Ainda que se possa admitir a retroação da lei benéfica, no que toca à prescrição, reconhecer-se tal fenômeno jurídico, sem expressa previsão na lei que traga o novo regramento, implicaria impor sanção retroativa ao titular do direito que o exercitou oportunamente, como se deu no caso em análise, porque a pretensão fora ajuizada com amparo na normatização de regência em vigor à época do ajuizamento da pretensão
2. Além da imputação da prática de atos dolosos de improbidade, postula-se a aplicação da sanção de ressarcimento ao erário, não se podendo omitir a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, no Tema 897 de repercussão geral, de que "são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa", assim como o entendimento expressado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.089 dos recursos repetitivos, de acordo com o qual quando se trate de "ação civil pública por ato de improbidade administrativa é possível o prosseguimento da demanda para pleitear o ressarcimento do dano ao erário, ainda que sejam declaradas prescritas as demais sanções previstas no art. 12 da Lei 8.429/92".
3. Em sede do ARE 843.989/PR, ao fixar o tema da repercussão geral quanto à (ir)retroatividade, somente foi determinada a "suspensão do processamento dos Recursos Especiais nos quais suscitada, ainda que por simples petição, a aplicação retroativa da Lei 14.230/2021" (DJe no. 41, de 04/03/2022) e, em razão do acolhimento dos embargos de declaração da Procuradoria Geral da República, também determinou “a SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL nos processos com repercussão geral reconhecida no presente tema” (DJe no 71, de 25/04/2022), aplicando-se apenas aos processos já sobrestados no colendo Superior Tribunal de Justiça por força daquela primeira decisão em face da qual foram opostos os declaratórios.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.